Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO POSSÍVEL. ADEQUAÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais a cada um dos autores.

2. Em suas razões recursais, os autores afirmam que contrataram transporte aéreo da ré para o trecho de Fortaleza a Brasília, com conexão em São Paulo. Alegam que o segundo voo foi cancelado, o que gerou um atraso de 17 horas para chegada ao destino final, a perda de seus compromissos profissionais e educacional do filho de quatro anos que estava com eles no voo. Mencionam ausência de assistência por parte da ré. Requerem a majoração dos danos morais.

3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Contrarrazões não apresentadas.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. O caso em debate deve analisar apenas o valor arbitrado para os danos morais, já que ausente recurso da parte ré sobre sua condenação indenizatória.

6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo autor, o poder econômico do réu lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.

7. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.

8. Diante da perda dos compromissos profissionais pelos autores, assim como a perda da escola de seu filho de quatro anos que estava a bordo com eles, aliada à ausência da assistência necessária com hospedagem e alimentação pela empresa aérea e o atraso de aproximadamente 17 horas para chegada na cidade de destino, o valor arbitrado pelo juízo de origem deve ser readequado e, atentando-se a julgados recentes para casos semelhantes, a quantia deve ser majorada para o valor de R$ 3.000,00 para cada autor, sendo este proporcional, razoável e que atende os fins que a indenização por dano moral visa alcançar.

9. Precedente: (Acórdão 1607433, 07055062720228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

10. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e majorar o valor de indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 para cada autor, mantendo-se os demais termos da sentença.

11. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal e da ausência de contrarrazões.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.